Tribunal: STF
Processo: HC 92963
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS.
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
Paciente acusado da prática
   do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, na prática de
   atividade típica de grupo de extermínio. Circunstância suficiente
   a justificar a prisão cautelar por conveniência da instrução
   criminal, fundada no temor das testemunhas ameaçadas.
Ordem
   denegada.